Tribunal: TJSP
Processo: 1012894-37.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Compra e venda de mercadoria – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Fatos alegados que somente seriam comprovados por perícia e documentos - Incontroversa a relação negocial bem como a entrega das mercadorias – Alegado vício do produto desprovido de um mínimo de prova – Art. 373, II, CPC –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Compra e venda de mercadoria – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Fatos alegados que somente seriam comprovados por perícia e documentos - Incontroversa a relação negocial bem como a entrega das mercadorias – Alegado vício do produto desprovido de um mínimo de prova – Art. 373, II, CPC – Inadimplência parcial reconhecida – Ausência de comprovação quanto ao pagamento da cartula que instrui os autos no valor de R$ 14.000,00, bem como quanto à quantia remanescente de R$ 2.000,00. – Pagamento que se comprova por meio de recibo de quitação ou documento equivalente – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012894-37.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEC FIBRA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP, é apelado MULTIVÁCUO AEROESPACIAL
LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012894-37.2018.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2156 2/5
C
VOTO No : 2156
APEL. : 1012894-37.2017.8.26.0009
COMARCA : São Paulo
APTE. : TEC FIBRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EP
APDO. : MULTIVACUO AEROESPACIAL LTDA
AÇÃO MONITÓRIA Compra e venda de mercadoria Sentença
de procedência
Insurgência da requerida
Cerceamento de
defesa – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Fatos
alegados que somente seriam comprovados por perícia e
documentos - Incontroversa a relação negocial bem como a
entrega das mercadorias Alegado vício do produto desprovido
de um mínimo de prova
Art. 373, II, CPC
Inadimplência
parcial reconhecida
Ausência de comprovação quanto ao
pagamento da cartula que instrui os autos no valor de R$
14.000,00, bem como quanto à quantia remanescente de R$
2.000,00. Pagamento que se comprova por meio de recibo de
quitação ou documento equivalente
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou os
embargos e julgou procedente a ação monitória
Recorre a autora aduzindo, em preliminar, cerceamento
de defesa ante a não produção da prova oral necessária para comprovar os fatos
narrados. Quanto ao mais, insiste nos argumentos já deduzidos acerca dos ajustes
verbais quanto aos pagamentos, tendo em vista a baixa qualidade do produto que
lhe foi entregue tendo adquirido 700kg de fibra de carbono, e que, todavia, só pode
utilizar 394,3 kg, o que acarretou uma perda de cerca de R$ 18.000,00, o que levou
a suspender o pagamento de R$ 14.000,00 que deveria ser realizado em 30.04.2018.
Sobre o cheque de fl. 13, alega que o mesmo não estava atrelado ao negócio
representado pela Nota fiscal n° 090.
Ainda, em caso de manutenção da condenação, sustenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012894-37.2018.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2156 3/5
C
que se deve dar apenas pelo valor da cartula (R$ 14.000,00) uma vez que não há
comprovação de dívida correspondente a R$ 2.000,00.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Ação monitória fundada em nota fiscal relativa à compra
e venda de mercadoria no valor de R$ 42.000,00 (fl. 12), emitida em 20.03.2018,
quitada parcialmente, e no cheque de fl. 13 emitido pela requerida.
Incontroversa a relação negocial havida entre as partes,
eis que devidamente admitida pela requerida, igualmente incontroverso o
recebimento da mercadoria objeto da compra e venda firmado entre as partes.
Controvertida a questão acerca do pagamento da totalidade do débito e a finalidade
do cheque de fl. 13 que instrui a inicial, e que segundo a requerida havia sido
emitido para negócios futuros, mas que, por falta de consenso entre as partes e
diante da não celebração de novos negócios, houve por bem sustá-lo.
A requerida alega ainda que a falta de pagamento do
titulo de fl. 13, ao argumento de que “não é fruto de inadimplência da Embargante,
mas dos vícios que inquinavam a mercadoria fornecida pela Embargada, razão
pela qual não se pode exigir da Embargada qualquer pagamento, uma vez ter
suportado perdas na ordem de R$ 18.342,00, bem como em razão do ajuste firmado
entre as partes, que será provado no curso da instrução probatória.” (item 31, fl.
26)
Ou seja, as versões narradas pela apelante, em relação à
emissão do cheque de fl. 13, mostram-se contraditórias, tendo em vista que, num
momento serviria para negócios futuros, e noutro, foi sustado em razão dos vícios
da mercadoria adquirida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012894-37.2018.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2156 4/5
C
Não há dúvidas quanto ao recebimento das mercadorias,
tanto é assim que a apelante discute sua qualidade e o consequente vício do produto.
Mas, apesar de todos os argumentos deduzidos acerca do
suposto defeito, verifica-se que, além de não haver ressalva quando do respectivo
recebimento, não ocorreu, no caso, nem mesmo a tentativa de devolução do mesmo
à ré.
Ora, se a apelante sustenta que terceiro estranho a estes
autos, pessoa à quem teria repassado o produto, teria lhe devolvido, conforme
documentos de fl. 42/43, em decorrência do suposto vício, essa mesma conduta
deveria ter sido adotada pela apelante.
Entretanto, não há um só documento que indique
comunicação de insatisfação da apelante perante a apelada, nem mesmo eventual
recusa ou tentativa de devolução de parte da mercadoria. Não parece crível que toda
tratativa tenha se dado apenas verbalmente, o que não é nada comum nesse tipo de
negócio, nem mesmo que, como bem pontuado pela sentença, constatado o defeito
do produto em 26.04.2018, o cheque em questão tenha sido emitido após esses
fatos, em 20.05.2018, e ainda sob pretexto de negociação futura.
Como se sabe, competia à requerida comprovar a
existência do alegado defeito nas mercadorias que adquiriu, nos termos do artigo
373, II, do CPC, uma vez que incontroversa a entrega das mesmas.
Ainda, afasta-se o alegado cerceamento de defesa, uma
vez que a prova oral não teria o condão de se sobrepor à prova documental existente
nos autos, sobretudo porque a prova quanto ao vício do produto não pode se dar por
meio de prova oral, seria necessário no caso eventual prova pericial, o que não foi
sequer postulado (fl. 49/50). Ainda, quanto ao pagamento, como se sabe, este se
comprova por meio de prova documental, como recibo de quitação, ou documento
similar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012894-37.2018.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2156 5/5
C
No que diz respeito ao valor da condenação que lhe foi
imposta, no total de R$ 16.000,00, sendo R$ 14.000,00 representado pela cártula de
fl. 13 e mais R$ 2.000,00, verifica-se que a autora elencou os pagamentos realizados
pela apelante, que sequer se insurgiu ou impugnou a quantia que a apelada indica na
inicial.
Desta forma, competia à apelante, comprovar o
pagamento da quantia correspondente ao valor total do débito, ou especificamente o
valor apontado de R$ 2.000,00, o que poderia se dar por meio de comprovante de
depósito, transferência eletrônica, ou qualquer outro equivalente, o que, todavia, não
ocorreu.
Nestas condições, mostra-se correta a sentença que
julgou a ação procedente e condenou a requerida ao pagamento da quantia total de
R$ 16.000,00, que se refere ao cheque no valor de R$ 14.000,00 e a de R$ 2.000,00,
ainda pendente de pagamento.
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Por força do disposto no §11 do artigo 85, CPC, majoro
a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, para 20%.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator